Tribunal: TJES
Processo: 0019658-66.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação; Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019658-66.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo exercer ação regressiva contra o causador do dano, nos termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil, bem como da Súmula 188 do STF. 2. Sendo a concessionária de energia prestadora de serviço público, sua responsabilidade civil é objetiva (CF, art. 37, § 6º), exigindo-se, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 3. A relação jurídica originária entre o segurado e a concessionária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, permitindo-se a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, sub-rogada. 4. Inexistindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, e tendo a concessionária se limitado a impugnações genéricas, sem apresentar documentação técnica ou elementos probatórios hábeis a infirmar os laudos apresentados, impõe-se a manutenção da condenação. 5. A exigência de prévio requerimento administrativo encontra óbice no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), não sendo pressuposto para o ajuizamento da demanda. Precedentes desta Corte. 6. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES (
id. 14850164
), que julgou procedente a “Ação de Ressarcimento de Danos Materiais” movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, condenando a apelante ao pagamento de R$ 31.012,93 (trinta e um mil e doze reais e noventa e três centavos) para ressarcimento de indenização securitária.

Em suas razões recursais (
id. 14850165
), a apelante busca a reforma da sentença aduzindo, em síntese, a ausência de demonstração de nexo causal entre o evento danoso que comprometeu os aparelhos do segurado da apelada e uma suposta falha na sua prestação de serviços.

Argumenta que os laudos apresentados pela parte autora são unilaterais e insuficientes para comprovar que a origem do dano se deu na rede de distribuição externa, de sua responsabilidade.

Alega, ainda, que possui procedimento administrativo próprio para análise de pedidos de ressarcimento, o qual não teria sido observado pela apelada, de modo que a demanda foi ajuizada sem oportunizar à concessionária o seu direito de apurar as instalações internas para a escorreita análise do nexo causal, o que configuraria violação ao seu direito de defesa.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões (
id. 14850170
), a parte apelada postula pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da respeitável sentença vergastada.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019658-66.2020.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível (
id. 14850165
) interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, que busca a reforma da respeitável sentença que julgou procedente a “Ação de Ressarcimento de Danos Materiais” movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, condenando a companhia elétrica ao pagamento da importância de R$ 31.012,93 (trinta e um mil e doze reais e noventa e três centavos).

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De início, é de valia rememorar que a
seguradora que efetua o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos exatos termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil.
Senão, vejamos:

[...] Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
.

[...]

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo. [...]

Esse é, também, o entendimento consolidado pela Súmula 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”

Com efeito, operada a sub-rogação, transferem-se ao novo credor todos os privilégios e garantias do credor primitivo.

Assim, se a relação jurídica originária entre o segurado (
in casu
, o “Condomínio do Edifício Reserva do Parque”) e a concessionária de energia elétrica é de consumo,
a seguradora, ora apelada, pode invocar em seu favor o tratamento benéfico e as prerrogativas conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor,
incluindo a inversão do ônus da prova, tal como corretamente reconhecido na origem, no âmbito de decisão saneadora (
id. 14850162
).

Assente-se, ademais, que, sendo a apelante concessionária de serviço público, sua responsabilidade civil é de natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo, portanto, da demonstração de culpa para a sua configuração.

Tecidas estas considerações, a controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, à existência ou não do nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos elétricos do segurado e uma falha no serviço prestado pela apelante.

A apelante sustenta que a prova produzida pela apelada é unilateral e insuficiente para estabelecer o liame causal.
Todavia, da análise pormenorizada dos autos, tal argumento não parece prosperar.

A parte autora, ora apelada, instruiu a petição inicial com a apólice de seguro (
fls. 28/93
), o comprovante de pagamento da indenização securitária (
fl. 94
) e os laudos técnicos (
fls. 95/117
) que, embora elaborados extrajudicialmente, indicam que a causa provável dos danos decorreu de anomalias na rede elétrica
(“variação de tensão na entrada da alimentação”,
vide
fl. 96/verso).

Diante da inversão do ônus probatório judicialmente decretada, competia à apelante, por deter o monopólio das informações técnicas e dos registros de operação de sua rede, demonstrar a inexistência de perturbação no sistema elétrico na data do sinistro ou a ocorrência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito externo.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que a concessionária apelante se limitou a impugnar genericamente os documentos da parte autora, sem pleitear a produção de provas ou colacionar aos autos os relatórios de sua rede de distribuição ou qualquer outro elemento probatório capaz de ilidir a verossimilhança das alegações iniciais.

No que tange à necessidade de prévio requerimento administrativo, é de se notar que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) garante ao consumidor o direito de buscar diretamente a tutela jurisdicional, não sendo o esgotamento da via administrativa um pressuposto para o ajuizamento da ação.

Sobre referido ponto, este Sodalício já assentou o entendimento de que
“A adoção do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 (atual Resolução nº 1000/2021) não é obrigatória para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição. [...] A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por oscilações no fornecimento de energia,
não sendo necessária a prévia adoção do procedimento de ressarcimento administrativo previsto pela ANEEL”
(TJES - Apelação Cível nº 0003343-98.2021.8.08.0024; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.09.2024)

Destarte, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo que lhe era ainda mais expressivo em razão da inversão probatória.

Nesse sentido, caminha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PROVA DO DANO E DA SUB-ROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação regressiva ajuizada por seguradora visando ao ressarcimento de valor pago a segurado por danos materiais causados por oscilação de energia elétrica. Sentença de procedência que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 13.920,00 (treze mil e novecentos e vinte reais), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação. 2. Apelação da concessionária alegando ausência de nexo causal, insuficiência probatória e necessidade de prévio requerimento administrativo. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (I) determinar se houve comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a oscilação de energia fornecida pela concessionária; (II) verificar se é possível afastar a responsabilidade da concessionária por ausência de anormalidade comprovada na rede elétrica ou por insuficiência probatória; e (III) definir se existe necessidade de prévio requerimento administrativo para judicilizar a pretensão regressiva. III. Razões de decidir
4. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. 5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 37, §6º da CF/1988 e o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa. 6. O laudo técnico apresentado demonstra o dano e a sua vinculação à oscilação de energia, não tendo a concessionária demonstrado que prestou o serviço da forma devida ou comprovado excludentes de responsabilidade.
7. A ausência de juntada da documentação técnica exigida pela ANEEL, conforme o módulo 9 do prodist, gera presunção relativa da ocorrência da perturbação na rede elétrica.
8. A prova documental comprova o vínculo contratual entre a seguradora e o segurado, a efetivação do pagamento do sinistro e o tipo de equipamento danificado. 9. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de regresso.
lV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede, nos termos da constituição e do Código de Defesa do Consumidor. 2. A seguradora sub-rogada tem legitimidade para pleitear o ressarcimento do valor pago, bastando demonstrar o dano, o pagamento e o nexo causal. 3. A ausência de comprovação técnica da normalidade do serviço prestado gera presunção favorável à ocorrência de falha. 4. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de regresso. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, 3ª turma, j. 10.06.2019; TJES, apciv nº 0014213-42.2020.8.08.0024, Rel. Des. Aldary nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024. (TJES; AC 5012990-96.2021.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. VARIAÇÃO DE TENSÃO EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta pela edp Espírito Santo distribuição de energia s/a contra sentença que julgou procedente a ação regressiva movida pela porto seguro companhia de seguros gerais, condenando a concessionária ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 3.099,00, em razão de danos causados por variação de tensão elétrica nos equipamentos de segurado. A apelante sustenta incompetência territorial e ausência de responsabilidade civil, alegando falta de provas de dano e de nexo causal. II. Questão em discussão. Há três questões em discussão: (I) definir se a alegação de incompetência territorial é cabível em sede de apelação; (II) verificar a existência de nexo causal entre a variação de tensão e o dano causado; (III) analisar a responsabilidade objetiva da concessionária e seu dever de indenizar. III. Razões de decidir. [...]
A responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º da CF e art. 14 do CDC, exige apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A seguradora sub-rogada comprova, por laudo técnico, que a oscilação de tensão danificou os equipamentos segurados. Incumbe à concessionária o ônus de demonstrar a ausência de falha no serviço, o que não foi comprovado. Laudo técnico indicou que a causa do dano foi variação abrupta de tensão, configurando o nexo de causalidade e o dever de indenizar
. [...] (TJES; AC 5012496-36.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 27/11/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólumes as conclusões alcançadas pela respeitável sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões